Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Ação em que se busca indenização por danos materiais e morais decorrentes de má administração de conta PASEP.
2. É legítimo o Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda em que se argui a má administração de conta de PASEP, em virtude de eventual ausência de aplicação dos índices determinados pelo Conselho Diretor do fundo.
3. Recurso provido. Sentença cassada.